Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-66.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/04/2026
Número: 0600408-66.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600408-
66.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as as contas de CEZAR GIBRAN JOHNSSON E
AMAURI CEZAR JOHNSSON, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou a devolução de R$ 13961,80 (treze mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos), ao Tesouro Nacional, em razão da irregularidade relacionada ao uso dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ainda, a devolução de R$ 20.450,00 (vinte mil,
quatrocentos e cinquenta reais) em razão da irregularidade relacionada ao recebimento de
recursos de origem não identificada. (Prestação de Contas Eleitorais de CEZAR GIBRAN
JOHNSSON, candidato a prefeito, e AMAURI CEZAR JOHNSSON, candidatos a prefeito e vice-
prefeito na unidade eleitoral Rio Branco do sul, julgadas desaprovadas tendo em vista a omissão
de receitas e gastos eleitorais e também de recebimento de recursos de origem não identificada.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CEZAR GIBRAN JOHNSSON (RECORRENTE)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44870329
31/03/2026
14:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44870329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.109

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600408-
66.2024.6.16.0156 – Rio Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
LIMITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
FRACIONAMENTO
DE
DEPÓSITOS.
IRREGULARIDADE. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
IDÔNEA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
I.I Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha relativas às eleições de 2024 e determinou o recolhimento
de R$ 34.411,80 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para

Num. 44870329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
manifestação sobre irregularidades apontadas no parecer conclusivo;
II.II. Saber se documentos apresentados extemporaneamente podem ser
considerados para sanar irregularidades;
II.III. Saber se subsistem as irregularidades relativas a recursos de origem não
identificada e à ausência de comprovação de despesas com recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Não há cerceamento de defesa, pois eventual ausência de intimação não
gerou prejuízo, especialmente diante da inexistência de agravamento da situação
do recorrente, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.
III.II. A discrepância entre os gastos declarados/comprovados e os extratos
bancários, em montante expressivo e representativo das receitas e despesas da
campanha, revela falha grave e insanável, suficiente, por si só, para ensejar a
desaprovação das contas.
III.III. Quanto aos recursos de origem não identificada, restou comprovado o
fracionamento de depósitos em espécie, realizados em curto intervalo de tempo
e por mesmos doadores, com o intuito de burlar o limite legal e a exigência de
transferência eletrônica, em afronta ao art. 21, §1º e §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impondo o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32 da referida resolução.
IIII.IV. No tocante às despesas custeadas com recursos públicos, a ausência de
documentos fiscais idôneos impede a comprovação da regular aplicação dos
recursos públicos, conforme exigido pelos arts. 35, §12, e 60 da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Recibos genéricos, desacompanhados de descrição detalhada
dos serviços prestados, não atendem aos requisitos legais e não permitem aferir
o vínculo com a campanha eleitoral.
III.V. Ainda que apresentada documentação posterior, esta se mostra insuficiente
para comprovar a regularidade das despesas, devendo ser mantida a
determinação de devolução dos valores ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento de R$ 34.411,80 ao Tesouro Nacional.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 2º; 32; 35, § 12; 60; 72-A.

Num. 44870329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/03/2026

RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnson, candidato ao cargo
de prefeito do município de Rio Branco do Sul, na eleição de 2024, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou
desaprovadas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$
34.411,80 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) os documentos
apresentados após a sentença, referentes à suposta discrepância entre os gastos
declarados e os valores constantes dos extratos bancários, devem ser analisados,
uma vez que tratam de inconsistências apontadas somente no parecer conclusivo,
sem prévia submissão ao contraditório e à ampla defesa; b) a decisão recorrida
merece reforma, pois aos embargos de declaração foram juntados documentos fiscais
que comprovam as despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, demonstrando de forma inequívoca o efetivo
emprego desses valores na campanha eleitoral; c) os depósitos classificados como de
origem não identificada foram realizados em montantes individuais inferiores ao limite
legal de R$ 1.064,10, razão pela qual devem ser considerados regulares. Requereu,
ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que as contas de
campanha sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, bem como afastada a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44741544).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso, por entender que a decisão do Juízo de origem não merece
reparos (ID 44757383).

Num. 44870329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO MÉRITO RECURSAL
O Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul desaprovou as contas do
recorrente, em razão das seguintes irregularidades: a) discrepância entre os gastos
declarados na prestação de contas e aqueles identificados nos extratos bancários, no
montante R$ 162.641,71, sem determinação de recolhimento deste valor; b)
recebimento de recursos de origem não identificada, com determinação de
recolhimento de R$ 20.450,00 ao Tesouro Nacional; b) uso irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, condenando o prestador à
devolução de R$ 13.961,80 ao erário.
Adere-se ao voto divergente, abaixo colacionado, apresentado pela Excelentíssima
Juíza, Dra. Tatiane Viese.
Ao invocar o cerceamento de defesa, o que a parte busca é que este Colegiado, na
análise do recurso, leve em consideração a documentação que apresentou
extemporaneamente, após a sentença, em sede de embargos de declaração.
A possibilidade de serem analisados documentos apresentados extemporaneamente,
desde que nas instâncias ordinárias, já se encontra consagrada na jurisprudência
desta egrégia Corte e também do colendo Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido
recentemente incluída no texto da Resolução TSE 23607/2019:

Art. 72-A Ressalvada a situação prevista no art. 72, os documentos apresentados
após a emissão do parecer conclusivo não serão considerados para o julgamento
das contas, admitindo-se sua juntada e análise, nas instâncias ordinárias,
exclusivamente para evitar o enriquecimento sem causa do Erário. (Incluído pela
Resolução nº 23.752/2026)

A par disso, tem-se que, ainda que se considere haver alguma nulidade na falta de
intimação do recorrente, ela não é tão grave a ponto de justificar a anulação da
sentença, mesmo porque não há prejuízo. De se notar que não houve, neste tópico,

Num. 44870329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
determinação de recolhimento de valores, de modo que a revisão do valor da
irregularidade, feito após a análise da documentação complementar, não acarretou ao
recorrente qualquer penalização adicional.
Ainda, a resolução também é expressa no sentido de que, havendo a identificação de
irregularidade nova no parecer conclusivo, a parte somente poderá se
manifestar quanto a essa irregularidade.
Todavia, a documentação apresentada com os embargos de declaração vai muito
além, trazendo todo tipo de documento e deixando claro que não se destinava a suprir
a falta de intimação do art. 72 da menciona resolução, mas afastar a determinação de
recolhimento nos outros dois pontos de irregularidade presentes nas contas: i) a
arrecadação de receitas mediante depósito em espécie na conta bancária em valor
superior a R$ 1.064,10, o que é vedado pelo art. 21, §§ 1º e 2º, da resolução; ii) não
apresentação de documentação fiscal comprobatória de gastos realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Portanto, seja pela ausência de pedido de anulação de atos, seja pela manifesta
ausência de prejuízo, não há justificativa para a anulação do parecer conclusivo e dos
atos processuais posteriores.
Anota-se, ainda, por oportuno, que se determinou à Seção de Contas Eleitorais deste
Regional que analisasse a documentação apresentada (ID 44821827), o que foi
atendido pela unidade técnica (ID 44823833). Esse é mais um elemento a indicar a
inadequação de se determinar o retorno dos autos à origem para que sejam
analisados documentos que já foram analisados, ainda que nesta instância.
Superada essa questão preliminar e prosseguindo na análise do recurso, tem-se o
seguinte cenário:
i) o recorrente insurge-se contra o não conhecimento de documentos apresentados
após o parecer conclusivo, com os quais busca demonstrar a regularidade das outras
inconsistências;
ii) reputa as outras irregularidades, consideradas na sentença, como sanáveis,
afirmando que os documentos que juntou são suficientes para demonstrar essa
condição e para conduzir ao julgamento das contas como aprovadas, com o
afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Pois bem.
No primeiro tópico, como já afirmado, o art. 72-A da resolução é expresso ao prever a
possibilidade de conhecimento de documentos extemporâneos, mas apenas para
afastar eventual determinação de recolhimento de valores.
Das três irregularidades consideradas na sentença, há uma (discrepância entre valores
declarados nas contas e registrados nos extratos bancários) para os quais os

Num. 44870329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
documentos podem, eventualmente, ser tidos como tempestivos, já que parte dessa
irregularidade foi apontada no parecer conclusivo, do que a parte não teve vista nem
oportunidade de contraditório. Limitada a essa parcela (R$ 10.541,00), eventuais
documentos apresentados poderiam ser conhecidos para regularização da falha.
Todavia, tem-se por medida absolutamente irrelevante, já que, ainda que regularizada
essa parcela, isso não impediria a desaprovação das contas, já que a falha
remanescente nesse tópico continuaria sendo de R$ 152.099,80, que correspondem a
1.813,24% do total de despesas declaradas (R$ 8.388,29) e a 88,93% das receitas
totais declaradas (R$ 171.030,00), conforme consta no extrato da prestação de contas
oficial apresentada pelo recorrente (id. 44741407).
Desse modo, pelo comportamento processual absolutamente desidioso do recorrente,
que simplesmente não registrou as despesas que teve via SPCE, mesmo após ser
especificamente instado a fazê-lo, a desaprovação das contas é inevitável. Resta
apenas avaliar a determinação de recolhimento de valores - questão que se passa a
enfrentar.
A determinação de recolhimento de valores, que alcança R$ 34.411,80, decorre de
duas irregularidades autônomas consideradas na sentença.
A primeira, fixada em R$ 20.450,00, diz respeito ao recebimento de receitas de origem
não identificadas. Segundo a sentença:

Nos termos do art. 21, § 1º e 2º, da Resolução 23.607/2019, as doações
financeiras de valor superiores a R$ 1064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas do doador e do beneficiário, sendo
vedada arrecadações superiores a este valor mediante depósito bancário. O
mesmo vale para doações de valor inferior, mas que somadas, dentro do mesmo
dia, ultrapassem o valor de referência, é o que ocorreu no presente caso,
caracterizando recursos de origem não identificada (art. 32, IV, da Resolução
23.607/2019).

Nas razões recursais, o recorrente alega que:

No que concerne, por fim, aos valores considerados como oriundos de fonte não
identificada, cumpre destacar que os depósitos questionados foram realizados em
montantes individuais inferiores ao limite legal de R$ 1.064,10, tratando-se, em
realidade, de doações efetuadas mais de uma vez, como claramente se extrai
dos documentos ora anexados. A caracterização de tais recursos como de origem
não identificada, portanto, revela-se equivocada, uma vez que os comprovantes
juntados demonstram a regularidade da origem dos valores e sua compatibilidade
com o que dispõe a legislação eleitoral.

Num. 44870329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29

Com efeito, a documentação juntada pelo recorrente por ocasião dos embargos de
declaração realmente demonstra a veracidade do quanto alegado:

(i) id. 44741495 - comprovante de pix efetuado por Gustavo Lara Vaz, no valor de R$ 1.000,00, em
30/08/2024, às 12:52 horas;
(ii) id. 44741496 - comprovante de pix efetuado por Gustavo Lara Vaz, R$ 1.000,00, 09/09/2024, às 18:36
horas;
(iii) id. 44741497 - comprovante de depósito em dinheiro, identificado pelo CPF 72546409972, R$
1.000,00, 30/08/2024, às 13:13 horas;
(iv) id. 44741498 - comprovante de depósito em dinheiro, identificação 7902938971, R$ 920,00,
30/08/2024, às 11:39 horas;
(v) id. 44741499 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 7902938971, R$ 1.040,00, 30/08/2024, às
11:38 horas (sequência 112);
(vi) id. 44741500 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 7902938971, R$ 1.040,00, às 11:38 horas
(sequência 107);
(vii) id. 44741501 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 950,00, 30/08/2024, às
10:18 horas;
(viii) id. 44741502 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 700,00, 30/08/2024, às
10:16 horas;
(ix) id. 44741503 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 300,00, 30/08/2024, às
10:20 horas;
(x) id. 44741504 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 1.000,00, 30/08/2024, às
10:14 horas;
(xi) id. 44741505 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00, 30/08/2024, às
13:27;
(xii) id. 44741506 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00, 30/08/2024, às
13:25 horas;
(xiii) id. 44741507 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00, 30/08/2024, às
13:26 horas.

Comparando esses dados com os constantes da tabela utilizado pelo juízo a quo para
a classificação das doações como irregulares, tem-se que o recorrente trouxe aos
autos comprovante de depósito via pix em nome de Gustavo Lara Vaz, cujos depósitos
questionados são os realizados em 10/09/2024 e não os realizados em 30/08 e 09/09,
de modo que, em relação a esse doador, os documentos são imprestáveis para afastar

Num. 44870329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
a determinação de recolhimento.
Em relação aos depósitos realizados por Regiane Faria (CPF 725464099-72) em
30/08/2024, o juízo a quo considerou como irregulares R$ 1.500,00; todavia, o
recorrente só apresentou um dos comprovantes de depósito efetuados por ela,
omitindo o outro, no valor de R$ 500,00. Ou seja, também em relação a essa doadora,
a documentação apresentada é imprestável.
No que tange aos depósitos de Jéssica da Luz Spaer (CPF 07902938971), foram
considerados irregulares depósitos no total de R$ 3.000,00 realizados em 30/08/2024.
O recorrente apresentou três comprovantes de depósito em espécie realizados nessa
data, dois efetuados às 11:38 horas e outro às 11:39 horas. Na leitura desta vistora,
resta evidenciada a manobra de tentar ocultar o doador real, uma vez que, em tão
curto espaço de tempo, não é razoável imaginar que a doadora tenha mudado de
ideia, por duas vezes, para aumentar o valor da doação. Ao contrário, parece evidente
que o valor da doação já estava pré-definido, sendo a sua operacionalização efetuada
de forma fracionada, em valores individuais inferiores a R$ 1.064,10, com o claro
objetivo de se furtar à norma que exige que os depósitos sejam efetuados mediante
transferência bancária.
O mesmo modus operandi verifica-se nos depósitos efetuados por Edimara Costa da
Luz Freitas (CPF 031143939-00) em 30/08/2024, às 10:14 (R$ 1.000,00), 10:16 (R$
700,00), 10:18 (R$ 950,00) e 10:20 (R$ 300,00), totalizando os R$ 2.950,00 apontados
pelo juízo a quo como irregulares, e por Anderson Faria Vaz (CPF 029678839-21) em
30/08/2024, às 13:25 (R$ 1.000,00), 13:26 (R$ 1.000,00) e 13:27 (R$ 1.000,00),
totalizando os R$ 3.000,00 reputados irregulares pelo juízo a quo.
O procedimento adotado pelo recorrente quanto a essas doações é manifestamente
ilegítimo e contrasta frontalmente com a previsão constante da resolução:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante

Num. 44870329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser
a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no
caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.

Portanto, no que tange aos depósitos efetuados em espécie, a documentação
apresentada a destempo não apenas não é suficiente para conduzir ao afastamento
da determinação de recolhimento mas, ao contrário, reforça o entendimento de que
algo de irregular houve nesses depósitos, intencionalmente voltado à ocultação dos
verdadeiros doadores.
Note-se - e esse é um ponto a destacar - que um procedimento ilícito foi utilizado por
seis doadores diferentes, quatro dos quais em um mesmo dia, com o nítido propósito
de elidir a incidência da proibição de depósitos em espécie, ainda que identificados,
para valores acima de um determinado patamar.
Maior aprofundamento do ocorrido neste caso é desnecessário para os fins desta
prestação de contas, mas reputa-se ser o caso de encaminhar cópias dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta
nestes autos, tome as medidas que entender pertinentes.
A segunda, fixada em R$ 13.961,80, refere-se à falta de apresentação de
documentação fiscal comprobatória de despesas, descrita em quadro na sentença:

Quanto a essas despesas, não há
nenhuma outra restrição fixada
na sentença, mas apenas a falta
do
documento
fiscal
-
exatamente o tipo de situação
em que a apresentação desse
tipo de documento, ainda que extemporaneamente, é suficiente para que se afaste a determinação de
NOME
CNPJ
VALOR R$
DIVULGASOM EVENTOS LTDA
68677130001/33
4000,00

Num. 44870329 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
recolhimento de valores, nos
precisos termos do já transcrito
artigo 72-A da resolução.
Por ocasião dos embargos de
declaração, o recorrente havia
apresentado
os
seguintes
documentos
fiscais
ou
assemelhados:
(i) id. 44741535 - fornecedora
Tatiane Luciano - Recibo no
valor de R$ 259,70, datado de
28/09/2024, com comprovante
de pagamento de mesmos valor
e data - todavia, o recibo é
genérico,
descrevendo
como
objeto "prestação de serviço",
não estando de acordo com as
determinações do § 12 do artigo
35 da resolução, que exige que
as
"despesas
com
pessoal
devem ser detalhadas com a
identificação
integral
das
pessoas prestadoras de serviço,
dos locais de trabalho, das
horas
trabalhadas,
da
especificação das atividades
executadas e da justificativa
do preço contratado", nem
com as diretivas genéricas do
artigo 60, segundo as quais os
recibos devem conter "a data de
emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente
pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de
serviços".
Assim,
o
recibo
apresentado é insuficiente para a
comprovação do vínculo com a
campanha eleitoral, uma vez
que não há indicação de qual
serviço
foi
prestado
pela
fornecedora - que pode, em tese,
ser um serviço de natureza
pessoal para o candidato.
(ii)
id.
44741536
-
Thais
Cordeiro Pires, R$ 266,70,
04/10/2024, mesma data do
comprovante de pagamento: o
COPEL DIST. SA
43688980001-06
79,96
Andriele Aparecida Pontes da Silva
117.887.859-75
22,50
Andriele Aparecida Pontes da Silva
117.887.859-75
133,32
Solange Pontes da Silva
105.087.259-25
155,82
Sonia Mara de Lara
782.483.029-20
155,82
Viviane Aparecida Panata
104.848.139-51
207,76
Misllani Talita dos Santos

207,76
Francielli Cruz dos Santos

259,70
Tatiane Luciano

259,70
Maria Franca Santos

259,70
Thais Cordeiro Pires

259,70
Edilaine Pedroso Boeno
113.821.779-41
266,66
Raissa Nicole Coimbra Maltauro
120.034.809-51
266,66
Simone Coimbra

266,66
Sirlei Pinto de Bonfim

266,66
Luciele de Bonfim

266,66
Silmara Rodrigues dos Santos

266,66
Misllani Talita dos Santos

266,70
Amanda Vitória de Jesus Maciel Mangger
259,70

Num. 44870329 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
recibo apresenta os mesmos
defeitos descritos no item "i";
(iii) id. 44741537 e 44741538 -
Copel Distribuição S/A, R$
79,96, 27/09/2024: veio aos
autos
o
comprovante
de
pagamento e a nota fiscal,
passíveis de correlação pelo
código "TXID" contido no
comprovante de pagamento, que
corresponde aos dois últimos
campos do código de barras da
nota
fiscal,
de
modo
que
efetuada a comprovação do
gasto, tal como previsto no
caput do artigo 60 da resolução,
que exige que a "comprovação
dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome
das candidatas ou dos candidatos". Todavia, o problema quanto a esse lançamento é outro, como
indicado no parecer técnico (id.
44823833): o recorrente não
indicou nenhum imóvel como
estando à disposição de sua
campanha, de modo que não se
justifica o pagamento de conta
de
energia
elétrica,
pela
inviabilidade de vinculação com
atividades de campanha;
(iv) id. 44741508 - Andriele
Aparecida Pontes da Silva, R$
22,50, 28/09/2024; R$ 133,32,
28/09/2024; R$ 155,82, 04/10/2024: os três recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i",
embora o terceiro não conste da lista de irregularidades;
(v) id. 44741509 - Amanda Vitória de Jesus Maciel Mangger, R$ 266,66, 16/09/2024; R$ 266,66,
21/09/2024; R$ 266,66, 07/09/2024; R$ 259,70, 04/10/2024: os quatro recibos apresentam os mesmos
defeitos descritos no item "i" e três deles sequer constam na lista de irregularidades;
(vi) id. 44741510 - Andriele Aparecida Pontes da Silva, R$ 133,32, 28/09/2024: repetição de um dos
comprovantes apresentados no id. 44741508;
(vii) id. 44741511 - Edilaine Pedroso Boeno, R$ 266,66, 16/09/2024: o recibo apresenta os mesmos defeitos
descritos no item "i";
(viii) id. 44741512 - Edilaine Pedroso Boeno, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os mesmos
defeitos descritos no item "i";
(ix) id. 44741513 - Francieli Cruz dos Santos, R$ 259,70, 28/09/2024: o recibo apresenta os mesmos
Solange Pontes da Silva
108.087.259-25
266,70
Edilaine Pedroso Boeno
113.821.779-41
266,70
Raissa Nicole Coimbra Maltauro
120.049.569-76
266,70
Simone Coimbra

266,70
Francielli Cruz dos Santos

266,70
Sirlei Pinto de Bonfim

266,70
Luciele de Bonfim

266,70
Tatiane Luciano

266,70
Sonia Mara de Lara

266,70
Silmara Rodrigues dos Santos

266,70
Thais Cordeiro Pires

266,70
Celso Pedro Dezonet
355.655.789-49
500,00
Rodoelias Transportes EIRELI
12.232.822/0001-34 2400,00

Num. 44870329 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
defeitos descritos no item "i";
(x) id. 44741514 - Francieli Cruz dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os mesmos defeitos
descritos no item "i";
(xi) id. 44741515 - Luciele de Bonfim, R$ 266,66, 28/09/2024: o recibo apresenta os mesmos defeitos
descritos no item "i";
(xii) id. 44741516 - Maria França Santos, R$ 259,70, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os dois recibos
apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i" e um deles sequer consta da lista;
(xiii) id. 44741517 - Luciele de Bonfim, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os mesmos defeitos
descritos no item "i";
(xiv) id. 44741518 - Misllani Talita dos Santos, R$ 207,76, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo
apresenta os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xv) id. 44741519 - Raissa Nicole Coimbra Maltauro, R$ 266,66, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xvi) id. 44741520 - Silmara Rodrigues dos Santos, R$ 266,66, 31/08/2024; R$ 266,66, 07/09/2024; R$
266,66, 16/09/2024; R$ 222,20, 21/09/2024; R$ 266,66, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os recibos
apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i" e quatro deles não constam na lista;
(xvii) id. 44741521 - Misllani Talita dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos comprovantes
apresentados no id. 44741518;
(xviii) id. 44741522 - Silmara Rodrigues dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos
comprovantes apresentados no id. 44741520;
(xix) id. 44741523 e 44741524 - Simone Coimbra, R$ 266,66, 31/08/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xx) id. 44741525 e 44741526 - Sirlei Pinto de Bonfim, R$ 266,70, 04/10/2024; R$ 266,66, 07/09/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xxi) id. 44741527 - Solange Pontes da Silva, R$ 155,82, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os recibos
apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xxii) id. 44741528 - Solange Pontes da Silva, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos comprovantes
apresentados no id. 44741527;
(xxiii) id. 44741529 - Thais Cordeiro Pires, R$ 259,70, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os recibos
apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i" e um deles é repetição do comprovante apresentado no
id. 44741536;
(xxiv) id. 44741530 - Viviane Aparecida Panata, R$ 207,76, 28/09/2024: o recibo apresenta os mesmos
defeitos descritos no item "i";
(xxv) id. 44741531 e 44741532 - Sonia Mara de Lara, R$ 155,82, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item "i";
(xxvi) id. 44741533 - recibo firmado por Tatiane Luciano, R$ 266,70, 04/10/2024, mas o comprovante não
indica o destinatário, nem pelo CPF, nem pelo nome, sendo imprestável como meio de prova, e, além disso,
o recibo apresenta o mesmo defeito descrito no item "i".

Num. 44870329 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
Com isso, analisados em profundidade os documentos apresentados em primeiro
grau, juntamente com os embargos de declaração, tem-se a seguinte situação em
relação aos itens constantes da lista de gastos considerados, na sentença recorrida,
sem comprovação por documento fiscal idôneo:
i) Para o gasto junto ao fornecedor Copel Distribuição S/A foram apresentados a nota
fiscal, descrevendo os serviços prestados, assim como o comprovante de pagamento,
mas não há prova de vinculação desse gasto com a campanha, pela falta de registro
de imóveis cedidos e/ou locados pelo recorrente, devendo ser mantida a determinação
de recolhimento de R$ 79,96;
ii) Não foi apresentado nenhum documento adicional em relação aos gastos com os
fornecedores Divulgasom Eventos Ltda. (R$ 4.000,00), Celso Pedro Dezonet (R$
500,00) e Rodoelias Transportes EIRELI (R$ 2.400,00), não havendo qualquer ajuste a
ser feito na determinação de recolhimento correspondente;
iii) Foram apresentados documentos em relação a todos os outros fornecedores, mas
os recibos são manifestamente inadequados, limitando-se a indicar como objeto
"prestação de serviços" ou, meramente, em um deles, "prestação", sendo inviável
correlacioná-los com alguma atividade prestada em favor da campanha do recorrente,
também não sendo possível, com essa documentação, considerar comprovada a
regularidade do gasto com recursos de origem pública, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento correspondente, que alcança R$ 6.981,84.
Com isso, deve ser mantida a parcela a recolher, neste tópico, em R$ 13.961,80, tal
como procedido na origem.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar
de cerceamento de defesa pela manifesta ausência de prejuízo, no caso concreto, e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

Num. 44870329 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade
recursal. Todavia, com a devida vênia, ouso discordar do seu entendimento originário quanto à
necessidade de anulação, de ofício, do parecer conclusivo e todos os atos processuais
subsequentes, incluída a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem.
O e. relator construía o seu raciocínio a partir da seguinte perspectiva: no parecer de diligências
havia constado que a discrepância entre as despesas declaradas pelo prestador e o pagamento
de despesas registrado nos extratos bancários alcançava R$ 152.099,80, ao passo que, depois
de analisar a manifestação e os documentos trazidos pelo candidato, constou no parecer
conclusivo que a discrepância atingia R$ 162.641,71, sem a especificação das despesas que
foram acrescidas como não comprovadas. Como não houve intimação da parte para se
manifestar quanto ao parecer conclusivo, que trazia informação nova, estaria caracterizado o
cerceamento de defesa e, em decorrência, seriam nulos os atos processuais correspondentes.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
Primeiro, porque não há pedido de anulação do parecer conclusivo e, tampouco, da sentença.
Ao invocar o cerceamento de defesa, o que a parte busca é que este Colegiado, na análise do
recurso, leve em consideração a documentação que apresentou extemporaneamente, após a
sentença, em sede de embargos de declaração.
E a possibilidade de serem analisados documentos apresentados extemporaneamente, desde
que nas instâncias ordinárias, já se encontra consagrada na jurisprudência desta Casa e também
do TSE, tendo sido recentemente incluída no texto da Resolução TSE 23607/2019:
Art. 72-A Ressalvada a situação prevista no art. 72, os documentos apresentados após a
emissão do parecer conclusivo não serão considerados para o julgamento das contas,
admitindo-se sua juntada e análise, nas instâncias ordinárias, exclusivamente para evitar o
enriquecimento sem causa do Erário. (Incluído pela Resolução nº 23.752/2026)
A par disso, tem-se que, ainda que se considere haver alguma nulidade na falta de intimação do
recorrente, ela não é tão grave a ponto de justificar a anulação de ofício da sentença, mesmo
porque não há prejuízo. De se notar que não houve, neste tópico, determinação de recolhimento
de valores, de modo que a revisão do valor da irregularidade, feita após a análise da
documentação complementar, não acarretou ao recorrente qualquer penalização adicional.
Ainda, a resolução também é expressa no sentido de que, havendo a identificação de
irregularidade nova no parecer conclusivo, a parte somente poderá manifestar-se quanto a essa
irregularidade; todavia, a documentação apresentada com os embargos de declaração vai muito
além, trazendo todo tipo de documento e deixando claro que não se destinava a suprir a falta de
intimação do artigo 72 da resolução, mas sim afastar a determinação de recolhimento nos outros
dois pontos de irregularidade presentes nas contas - no caso, a arrecadação de receitas mediante
depósito em espécie na conta bancária em valor superior a R$ 1.064,10, o que é vedado pelo
artigo 21, §§ 1º e 2º, da resolução, e a não apresentação de documentação fiscal comprobatória
de gastos realizados com recursos do FEFC.

Num. 44870329 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
Portanto, seja pela ausência de pedido de anulação de atos, seja pela manifesta ausência de
prejuízo, reputo que não há justificativa para a anulação do parecer conclusivo e dos atos
processuais posteriores, em especial de ofício.
Anota-se ainda, por oportuno, que o e. relator determinou à Seção de Contas Eleitorais deste
Regional que analisasse a documentação apresentada (id. 44821827), o que foi atendido pela
unidade técnica (id. 44823833); esse é mais um elemento a indicar a inadequação de se
determinar o retorno dos autos à origem para que sejam analisados documentos que já foram
analisados, ainda que nesta instância. A repetição de atos revela-se injustificada e, não custa
repetir, não foi solicitada pela parte.
Superada essa questão preliminar e prosseguindo na análise do recurso, tem-se o seguinte
cenário:
(i) o recorrente insurge-se contra o não conhecimento de documentos apresentados após o
parecer conclusivo, com os quais busca demonstrar a regularidade das outras inconsistências;
(ii) reputa as outras irregularidades, consideradas na sentença, como sanáveis, afirmando que os
documentos que juntou são suficientes para demonstrar essa condição e para conduzir ao
julgamento das contas como aprovadas, com o afastamento da determinação de recolhimento de
valores.
Pois bem.
No primeiro tópico, como já afirmado, o artigo 72-A da resolução é expresso ao prever a
possibilidade de conhecimento de documentos extemporâneos, mas apenas para afastar
eventual determinação de recolhimento de valores.
Das três irregularidades consideradas na sentença, há uma (discrepância entre valores
declarados nas contas e registrados nos extratos bancários) para os quais os documentos
podem, eventualmente, ser tidos como tempestivos, já que parte dessa irregularidade foi
apontada no parecer conclusivo, do que a parte não teve vista nem oportunidade de contraditório.
Limitada a essa parcela (R$ 10.541,00), eventuais documentos apresentados poderiam ser
conhecidos para regularização da falha.
Todavia, tem-se por medida absolutamente irrelevante, já que, ainda que regularizada essa
parcela, isso não impediria a desaprovação das contas, já que a falha remanescente nesse tópico
continuaria sendo de R$ 152.099,80, que correspondem a 1.813,24% do total de despesas
declaradas (R$ 8.388,29) e a 88,93% das receitas totais declaradas (R$ 171.030,00), conforme
consta no extrato da prestação de contas oficial apresentada pelo recorrente (id. 44741407).
Desse modo, pelo comportamento processual absolutamente desidioso do recorrente, que
simplesmente não registrou as despesas que teve via SPCE, mesmo após ser especificamente
instado a fazê-lo, a desaprovação das contas é inevitável. Resta apenas avaliar a determinação
de recolhimento de valores - questão que se passa a enfrentar.
A determinação de recolhimento de valores, que alcança R$ 34.411,80, decorre de duas
irregularidades autônomas consideradas na sentença.

Num. 44870329 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
A primeira, fixada em R$ 20.450,00, diz respeito ao recebimento de receitas de origem não
identificadas. Segundo a sentença:
Nos termos do art. 21, § 1º e 2º, da Resolução 23.607/2019, as doações financeiras de valor
superiores a R$ 1064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas do doador e do beneficiário, sendo vedada arrecadações superiores a este valor
mediante depósito bancário. O mesmo vale para doações de valor inferior, mas que somadas,
dentro do mesmo dia, ultrapassem o valor de referência, é o que ocorreu no presente caso,
caracterizando recursos de origem não identificada (art. 32, IV, da Resolução 23.607/2019).

Nas razões recursais, o recorrente alega que:
No que concerne, por fim, aos valores considerados como oriundos de fonte não identificada,
cumpre destacar que os depósitos questionados foram realizados em montantes individuais
inferiores ao limite legal de R$ 1.064,10, tratando-se, em realidade, de doações efetuadas mais
de uma vez, como claramente se extrai dos documentos ora anexados. A caracterização de tais
recursos como de origem não identificada, portanto, revela-se equivocada, uma vez que os
comprovantes juntados
demonstram a regularidade da origem dos valores e sua
compatibilidade com o que dispõe a legislação eleitoral.

Com efeito, a documentação juntada pelo recorrente por ocasião dos embargos de declaração
realmente demonstra a veracidade do quanto alegado:
(i) id. 44741495 - comprovante de pix efetuado por Gustavo Lara Vaz, no valor de R$ 1.000,00,
em 30/08/2024, às 12:52 horas;
(ii) id. 44741496 - comprovante de pix efetuado por Gustavo Lara Vaz, R$ 1.000,00, 09/09/2024,
às 18:36 horas;
(iii) id. 44741497 - comprovante de depósito em dinheiro, identificado pelo CPF 72546409972, R$
1.000,00, 30/08/2024, às 13:13 horas;
(iv) id. 44741498 - comprovante de depósito em dinheiro, identificação 7902938971, R$ 920,00,
30/08/2024, às 11:39 horas;
(v) id. 44741499 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 7902938971, R$ 1.040,00,
30/08/2024, às 11:38 horas (sequência 112);
(vi) id. 44741500 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 7902938971, R$ 1.040,00, às 11:38
horas (sequência 107);
(vii) id. 44741501 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 950,00,
30/08/2024, às 10:18 horas;

Num. 44870329 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
(viii) id. 44741502 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 700,00,
30/08/2024, às 10:16 horas;
(ix) id. 44741503 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 300,00,
30/08/2024, às 10:20 horas;
(x) id. 44741504 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 03114393900, R$ 1.000,00,
30/08/2024, às 10:14 horas;
(xi) id. 44741505 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00,
30/08/2024, às 13:27;
(xii) id. 44741506 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00,
30/08/2024, às 13:25 horas;
(xiii) id. 44741507 - comprovante de depósito em dinheiro, id. 2967883921, R$ 1.000,00,
30/08/2024, às 13:26 horas.
Comparando esses dados com os constantes da tabela utilizada pelo juízo a quo para a
classificação das doações como irregulares, tem-se que o recorrente trouxe aos autos
comprovante de depósito via pix em nome de Gustavo Lara Vaz, cujos depósitos questionados
são os realizados em 10/09/2024 e não os realizados em 30/08 e 09/09, de modo que, em
relação a esse doador, os documentos são imprestáveis para afastar a determinação de
recolhimento.
Em relação aos depósitos realizados por Regiane Faria (CPF 725464099-72) em 30/08/2024, o
juízo a quo considerou como irregulares R$ 1.500,00; todavia, o recorrente só apresentou um dos
comprovantes de depósito efetuados por ela, omitindo o outro, no valor de R$ 500,00. Ou seja,
também em relação a essa doadora, a documentação apresentada é imprestável.
No que tange aos depósitos de Jéssica da Luz Spaer (CPF 07902938971), foram considerados
irregulares depósitos no total de R$ 3.000,00 realizados em 30/08/2024. O recorrente apresentou
três comprovantes de depósito em espécie realizados nessa data, dois efetuados às 11:38
horas e outro às 11:39 horas. Na leitura desta vistora, resta evidenciada a manobra de tentar
ocultar o doador real, uma vez que, em tão curto espaço de tempo, não é razoável imaginar que a
doadora tenha mudado de ideia, por duas vezes, para aumentar o valor da doação. Ao contrário,
parece evidente que o valor da doação já estava pré-definido, sendo a sua operacionalização
efetuada de forma fracionada, em valores individuais inferiores a R$ 1.064,10, com o claro
objetivo de se furtar à norma que exige que os depósitos sejam efetuados mediante
transferência bancária.
O mesmo modus operandi verifica-se nos depósitos efetuados por Edimara Costa da Luz
Freitas (CPF 031143939-00) em 30/08/2024, às 10:14 (R$ 1.000,00), 10:16 (R$ 700,00), 10:18
(R$ 950,00) e 10:20 (R$ 300,00), totalizando os R$ 2.950,00 apontados pelo juízo a quo como
irregulares, e por Anderson Faria Vaz (CPF 029678839-21) em 30/08/2024, às 13:25 (R$
1.000,00), 13:26 (R$ 1.000,00) e 13:27 (R$ 1.000,00), totalizando os R$ 3.000,00 reputados
irregulares pelo juízo a quo.

Num. 44870329 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
O procedimento adotado pelo recorrente quanto a essas doações é manifestamente ilegítimo e
contrasta frontalmente com a previsão constante da resolução:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou
cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela ou a ele restituídas ou,
se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
[não destacado no original]

Portanto, no que tange aos depósitos efetuados em espécie, a documentação apresentada a
destempo não apenas não é suficiente para conduzir ao afastamento da determinação de
recolhimento mas, ao contrário, reforça o entendimento de que algo de irregular houve nesses
depósitos, intencionalmente voltado à ocultação dos verdadeiros doadores.
Note-se - e este é um ponto a destacar - que um procedimento ilícito foi utilizado por seis
doadores diferentes, quatro dos quais em um mesmo dia, com o nítido propósito de elidir a
incidência da proibição de depósitos em espécie, ainda que identificados, para valores acima de
um determinado patamar.
Maior aprofundamento do ocorrido neste caso é desnecessário para os fins desta prestação de
contas, mas reputa-se ser o caso de encaminhar cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral
para que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta nestes autos, tome as medidas que
entender pertinentes.

Num. 44870329 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
A segunda, fixada em R$ 13.961,80, refere-se à falta de apresentação de documentação fiscal
comprobatória de despesas, descrita em quadro na sentença:

Quanto a essas despesas, não há nenhuma outra restrição fixada na
sentença, mas apenas
a falta do documento
fiscal - exatamente o
tipo de situação em
que
a
apresentação
desse
tipo
de
documento, ainda que
extemporaneamente, é
suficiente para que se
afaste a determinação
de
recolhimento
de
valores, nos precisos
termos do já transcrito
artigo 72-A da resolução. Por ocasião dos embargos de declaração, o recorrente havia apresentado os
seguintes documentos
fiscais
ou
assemelhados:
(i)
id.
44741535
-
fornecedora
Tatiane
Luciano - Recibo no
valor de R$ 259,70,
datado de 28/09/2024,
com comprovante de
pagamento de mesmos
valor e data - todavia, o
recibo
é
genérico,
descrevendo
como
objeto “prestação de
serviço”, não estando
de
acordo
com
as
NOME
CNPJ
VALOR R$
DIVULGASOM EVENTOS LTDA
68677130001/33
4000,00
COPEL DIST. SA
43688980001-06
79,96
Andriele Aparecida Pontes da Silva
117.887.859-75
22,50
Andriele Aparecida Pontes da Silva
117.887.859-75
133,32
Solange Pontes da Silva
105.087.259-25
155,82
Sonia Mara de Lara
782.483.029-20
155,82
Viviane Aparecida Panata
104.848.139-51
207,76
Misllani Talita dos Santos

207,76
Francielli Cruz dos Santos

259,70
Tatiane Luciano

259,70
Maria Franca Santos

259,70
Thais Cordeiro Pires

259,70
Edilaine Pedroso Boeno
113.821.779-41
266,66
Raissa Nicole Coimbra Maltauro
120.034.809-51
266,66

Num. 44870329 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
determinações do § 12
do
artigo
35
da
resolução, que exige
que as “despesas com
pessoal
devem
ser
detalhadas
com
a identificação
integral das
pessoas
prestadoras
de
serviço, dos locais de
trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço
contratado”, nem com
as diretivas genéricas
do artigo 60, segundo
as quais os recibos
devem conter “a data
de
emissão, a
descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços”.
Assim, o recibo apresentado é insuficiente para a comprovação do vínculo com a campanha eleitoral,
uma vez que não há
indicação
de
qual
serviço
foi
prestado
pela fornecedora - que
pode, em tese, ser um
serviço
de
natureza
pessoal
para
o
Simone Coimbra

266,66
Sirlei Pinto de Bonfim

266,66
Luciele de Bonfim

266,66
Silmara Rodrigues dos Santos

266,66
Misllani Talita dos Santos

266,70
Amanda Vitória de Jesus Maciel Mangger
259,70
Solange Pontes da Silva
108.087.259-25
266,70
Edilaine Pedroso Boeno
113.821.779-41
266,70
Raissa Nicole Coimbra Maltauro
120.049.569-76
266,70
Simone Coimbra

266,70
Francielli Cruz dos Santos

266,70
Sirlei Pinto de Bonfim

266,70
Luciele de Bonfim

266,70
Tatiane Luciano

266,70
Sonia Mara de Lara

266,70
Silmara Rodrigues dos Santos

266,70

Num. 44870329 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
candidato.
(ii) id. 44741536 - Thais
Cordeiro
Pires,
R$
266,70,
04/10/2024,
mesma
data
do
comprovante
de
pagamento: o recibo
apresenta os mesmos
defeitos descritos no item “i”;
(iii) id. 44741537 e 44741538 - Copel Distribuição S/A, R$ 79,96, 27/09/2024: veio aos autos o
comprovante de pagamento e a nota fiscal, passíveis de correlação pelo código “TXID” contido no
comprovante de pagamento, que corresponde aos dois últimos campos do código de barras da
nota fiscal, de modo que efetuada a comprovação do gasto, tal como previsto no caput do artigo
60 da resolução, que exige que a “comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos”. Todavia, o
problema quanto a esse lançamento é outro, como indicado no parecer técnico (id. 44823833): o
recorrente não indicou nenhum imóvel como estando à disposição de sua campanha, de modo
que não se justifica o pagamento de conta de energia elétrica, pela inviabilidade de vinculação
com atividades de campanha;
(iv) id. 44741508 - Andriele Aparecida Pontes da Silva, R$ 22,50, 28/09/2024; R$ 133,32,
28/09/2024; R$ 155,82, 04/10/2024: os três recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no
item “i”, embora o terceiro não conste da lista de irregularidades;
(v) id. 44741509 - Amanda Vitória de Jesus Maciel Mangger, R$ 266,66, 16/09/2024; R$ 266,66,
21/09/2024; R$ 266,66, 07/09/2024; R$ 259,70, 04/10/2024: os quatro recibos apresentam os
mesmos defeitos descritos no item “i” e três deles sequer constam na lista de irregularidades;
(vi) id. 44741510 - Andriele Aparecida Pontes da Silva, R$ 133,32, 28/09/2024: repetição de um
dos comprovantes apresentados no id. 44741508;
(vii) id. 44741511 - Edilaine Pedroso Boeno, R$ 266,66, 16/09/2024: o recibo apresenta os
mesmos defeitos descritos no item “i”;
(viii) id. 44741512 - Edilaine Pedroso Boeno, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os
mesmos defeitos descritos no item “i”;
(ix) id. 44741513 - Francieli Cruz dos Santos, R$ 259,70, 28/09/2024: o recibo apresenta os
mesmos defeitos descritos no item “i”;
(x) id. 44741514 - Francieli Cruz dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os
mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xi) id. 44741515 - Luciele de Bonfim, R$ 266,66, 28/09/2024: o recibo apresenta os mesmos
defeitos descritos no item “i”;
Thais Cordeiro Pires

266,70
Celso Pedro Dezonet
355.655.789-49
500,00
Rodoelias Transportes EIRELI
12.232.822/0001-34 2400,00

Num. 44870329 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
(xii) id. 44741516 - Maria França Santos, R$ 259,70, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os dois
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i” e um deles sequer consta da lista;
(xiii) id. 44741517 - Luciele de Bonfim, R$ 266,70, 04/10/2024: o recibo apresenta os mesmos
defeitos descritos no item “i”;
(xiv) id. 44741518 - Misllani Talita dos Santos, R$ 207,76, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: o
recibo apresenta os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xv) id. 44741519 - Raissa Nicole Coimbra Maltauro, R$ 266,66, 28/09/2024; R$ 266,70,
04/10/2024: os recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xvi) id. 44741520 - Silmara Rodrigues dos Santos, R$ 266,66, 31/08/2024; R$ 266,66,
07/09/2024; R$ 266,66, 16/09/2024; R$ 222,20, 21/09/2024; R$ 266,66, 28/09/2024; R$ 266,70,
04/10/2024: os recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i” e quatro deles não
constam na lista;
(xvii) id. 44741521 - Misllani Talita dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos
comprovantes apresentados no id. 44741518;
(xviii) id. 44741522 - Silmara Rodrigues dos Santos, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos
comprovantes apresentados no id. 44741520;
(xix) id. 44741523 e 44741524 - Simone Coimbra, R$ 266,66, 31/08/2024; R$ 266,70, 04/10/2024:
os recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xx) id. 44741525 e 44741526 - Sirlei Pinto de Bonfim, R$ 266,70, 04/10/2024; R$ 266,66,
07/09/2024: os recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xxi) id. 44741527 - Solange Pontes da Silva, R$ 155,82, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xxii) id. 44741528 - Solange Pontes da Silva, R$ 266,70, 04/10/2024: repetição de um dos
comprovantes apresentados no id. 44741527;
(xxiii) id. 44741529 - Thais Cordeiro Pires, R$ 259,70, 28/09/2024; R$ 266,70, 04/10/2024: os
recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i” e um deles é repetição do
comprovante apresentado no id. 44741536;
(xxiv) id. 44741530 - Viviane Aparecida Panata, R$ 207,76, 28/09/2024: o recibo apresenta os
mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xxv) id. 44741531 e 44741532 - Sonia Mara de Lara, R$ 155,82, 28/09/2024; R$ 266,70,
04/10/2024: os recibos apresentam os mesmos defeitos descritos no item “i”;
(xxvi) id. 44741533 - recibo firmado por Tatiane Luciano, R$ 266,70, 04/10/2024, mas o
comprovante não indica o destinatário, nem pelo CPF, nem pelo nome, sendo imprestável como
meio de prova, e, além disso, o recibo apresenta o mesmo defeito descrito no item “i”.

Num. 44870329 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
Com isso, analisados em profundidade os documentos apresentados em primeiro grau,
juntamente com os embargos de declaração, tem-se a seguinte situação em relação aos itens
constantes da lista de gastos considerados, na sentença recorrida, sem comprovação por
documento fiscal idôneo:
a) Para o gasto junto ao fornecedor Copel Distribuição S/A foram apresentados a nota fiscal,
descrevendo os serviços prestados, assim como o comprovante de pagamento, mas não há
prova de vinculação desse gasto com a campanha, pela falta de registro de imóveis cedidos e/ou
locados pelo recorrente, devendo ser mantida a determinação de recolhimento de R$ 79,96;
b) Não foi apresentado nenhum documento adicional em relação aos gastos com os fornecedores
Divulgasom Eventos Ltda. (R$ 4.000,00), Celso Pedro Dezonet (R$ 500,00) e Rodoelias
Transportes EIRELI (R$ 2.400,00), não havendo qualquer ajuste a ser feito na determinação de
recolhimento correspondente;
c) Foram apresentados documentos em relação a todos os outros fornecedores, mas os recibos
são manifestamente inadequados, limitando-se a indicar como objeto “prestação de serviços” ou,
meramente, em um deles, “prestação”, sendo inviável correlacioná-los com alguma atividade
prestada em favor da campanha do recorrente, também não sendo possível, com essa
documentação, considerar comprovada a regularidade do gasto com recursos de origem pública,
devendo ser mantida a determinação de recolhimento correspondente, que alcança R$ 6.981,84.
Com isso, deve ser mantida a parcela a recolher, neste tópico, em R$ 13.961,80, tal como
procedido na origem.
Conclusão
Reunindo tudo quanto foi apreciado e renovando o pedido de vênia ao e. relator, na sua
compreensão originária, VOTO por conhecer do recurso, REJEITAR a preliminar de cerceamento
de defesa pela manifesta ausência de prejuízo, no caso concreto, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, acompanhando o e. relator, que ajustou o seu voto em sessão de
julgamento.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Vistora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600408-
66.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON - Advogados do(a) RECORRENTE: BONINI GUEDES
ADVOCACIA - PR000004344, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA

Num. 44870329 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 31/03/2026 14:42:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033114424631500000043806248
Número do documento: 26033114424631500000043806248
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/04/2026 16:05:29
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO
BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, os juízes Osvaldo
Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2026